Tribunal: STF
Processo: Rcl 83729
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. RE 593.443/SP. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. O Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que impronunciou o réu por considerar insuficientes os indícios de autoria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.